Tribunal: TJES
Processo: 0007965-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007965-51.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ANERCINIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007965-51.2021.8.08.0048

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ANERCINIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

RECURSO IM
PROVIDO.

1. Hipótese em que o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar, para esse fim, a variedade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha) e também as diferentes formas de armazenamento (uma bucha grande e outras menores, por exemplo).

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. A orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007965-51.2021.8.08.0048

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ANERCINIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PEDRO HENRIQUE ANERCIN
I
O
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 4241634, pp. 57-61), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 79/90, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de maio de 2021, aproximadamente às 22h38min, na Rua Santa Bárbara, extensão da Rua Santa Luzia II, próximo à Igreja Católica, no Bairro Carapina Grande, na Serra, o réu trazia consigo 04 (quatro) pinos de substância similar à cocaína, 05 (cinco) buchas da substância similar à maconha (sendo quatro pequenas e uma grande), além de uma munição, tipo ogival, marca Federal, calibre .40 S&W.

Consta dos autos que, durante patrulhamento preventivo, policiais foram abordados e informados por um cidadão que preferiu não se identificar que, na esquina em frente à Igreja, havia três indivíduos que estariam realizando o tráfico de substâncias entorpecentes no local, repassando, também, as caraterísticas físicas dos indivíduos, quais sejam, um agente de blusa de frio branca e outro de blusa verde vendiam as drogas enquanto outro de blusa preta ficava responsável por receber o dinheiro proveniente da venda.

Ato contínuo, a guarnição seguiu até o local, oportunidade em que visualizou os indivíduos mencionados que, ao perceberem a presença da viatura, imediatamente tentaram empreender fuga, sendo dois deles rapidamente abordados.

Nesse diapasão, o réu foi abordado e com ele encontrados os itens ilícitos acima mencionados.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi absolvido da prática do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, e condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (apenso, pp. 09/13), no Auto de Apreensão (apenso, p. 47), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (apenso, p. 55), no Boletim Unificado (pp. 37/41) e no Laudo de Exame Químico (p. 127).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

Lawrency Trindade Sarmento

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE um popular fez uma denúncia que tinha indivíduos traficando em uma rua; que foram ao local e encontrou os indivíduos com as mesmas caracteristicas informadas pelo denunciante e foi feita a abordagem e enconirado o material ilícito; que o réu disse que seria o único meio de sustentar a família; qie não se recorda se o réu disse porque estava com a munição .40;

Kaleb Bortolini da Conceição Dias

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE ESTAVAM patrulhando e avistaram dois indivíduos que ao verem a viatura tentaram se evadir; que tempo antes receberam informação de indivíduos realizando tráfico naquela região; que realizaram patrulhamento perto da igreja católica e quando entraram em uma rua de longe viram dois rapazes de bicicleta e foram atrás e fizeram a abordagem e na revista, dentro da mochila de um tinha uma munição e uma quantidade de entorpecente; que não se lembra se os indivíduos falaram se era pra uso ou se vendiam drogas; que a munição estava dentro da mochila e não tinha arma e salvo engano o réu disse que achou;

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão por eles apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

O réu, por sua vez, negou em interrogatório a autoria delitiva, argumentando que estava apenas com uma bucha grande de maconha.

Nada obstante, o contexto em que foram encontradas as drogas, bem como a variedade de entorpecentes apreendidos e também as diferentes formas de armazenamento (uma bucha grande e outras menores, por exemplo), são circunstâncias que tornam inequívoca a traficância.

É digno de nota ressaltar, ademais, que o réu conta com registros infracionais pretéritos, o que evidencia sua imersão no mundo criminoso.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação das condutas para a figura do usuário de entorpecentes, pelas razões acima consignadas.

Não é possível, ademais, reconhecer a figura do tráfico privilegiado.

O juízo primevo consignou que o réu possui atos infracionais pretéritos, circunstância que configura a dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 08/9/2021, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração”
.

Na hipótese vertente, os fatos narrados na denúncia ocorreram em
11/5/2021
. Por sua vez, consta em desfavor do réu, a título de exemplo, uma representação julgada procedente, autuada em março de 2020 e com trânsito em julgado em
30/11/2021
pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (0004669-55.2020.8.08.0048).

Desse modo, evidenciada a incursão do réu no mundo do crime, tem-se inviável a concessão da benesse prevista na lei de entorpecentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)